Tribunal: TJDFT
Processo: 0720905-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. CAUSA DE INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. ADEQUAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE.

1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, assim como da tarifa de avaliação do bem, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos no Recurso Especial no. REsp 1578553/SP.

2.1 É válida também a cobrança da tarifa de cadastro, se for o primeiro registro do cliente junto à instituição bancária.

3 É lícita a contratação de seguro prestamista para assegurar o adimplemento de contrato bancário, podendo-se cogitar em nulidade apenas nas hipóteses em que demonstrada que a operação representa condição imposta pela instituição financeira, visando a realização de venda casada; o que não é o caso dos autos. Precedente.

4 RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.